Tribunal: STF
Processo: ARE 1603924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO PARA O PATRIMÔNIO DO SÓCIO. PRÁTICA DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DO ART. 135, III DO CTN. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CDA. NÃO CARACTERIZADA A INÉRCIA DO FISCO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1 - Em sede de embargos de declaração (evento 8), a agravante assevera a existência de erro material na decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar, no que diz respeito à indicação do nome da parte agravante. Neste ponto, tem razão a embargante. Conforme se observa, foi indicada como agravante a pessoa jurídica “INOR PARTICIPAÇÕES S/A”, empresa que não possui qualquer relação com a presente demanda, quando o polo ativo do presente recurso é integrado exclusivamente por DALARA NUNES PIRES LAGE MAGALHÃES, pessoa física.
2 - Porém, trata-se de mero erro material, com nenhum reflexo no conteúdo da decisão, a qual, inclusive, será substituída pelo julgamento de mérito do presente agravo, que já se encontra perfeitamente instruído para julgamento pelo Colegiado, razão pela qual entendo pela perda de objeto dos embargos de declaração, julgando-os prejudicados.
3 - Discute-se na presente demanda a responsabilização do sócio Osmar Pires Lage pelas dívidas da executada originária, fundamentando-se a agravante no decurso do prazo prescricional qüinqüenal para redirecionamento da execução fiscal, o que culmina na sua exclusão do polo passivo do feito.
4 - Não há que se falar em inocorrência de responsabilização tributária de Osmar Pires Lage e transcurso do prazo prescricional para o redirecionamento do feito executório à pessoa da agravante, já que tal alegação estava fundada na inobservância das formalidades do processo administrativo e na inadequação aos requisitos legais do art. 135, III do CTN, o que restou afastado.
5 - Afinal, como bem fundamentado pelo Juízo a quo na decisão agravada, a indiciação do falecido sócio, genitor da agravante, pela prática de apropriação indébita previdenciária constitui infração à lei, que autoriza o seu enquadramento na previsão do art. 135, III do CTN e, consequentemente, o redirecionamento da execução fiscal para o seu patrimônio pessoal. 
6 - Por sua vez, a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução fiscal originária preenche todos os requisitos elencados pelos artigos 202, caput do CTN e 2º da Lei 6830/80, possibilitando a ampla defesa da ora agravante.
7 - Finalmente, a dívida ativa tem presunção legal de liquidez quanto ao seu montante e certeza quanto à sua legalidade, necessitando de prova cabal para ser desconstituída, ônus do qual, a princípio, não se desincumbiu a agravante, já que não restou demonstrada a inércia do Fisco necessária à constatação de prescrição intercorrente para o redirecionamento do feito.
8 – Embargos de declaração prejudicados e agravo de instrumento improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para suprir omissão, sem alteração do resultado do julgado.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente